Tribunal: TJMT
Processo: 0026164-52.2007.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LAZARO MODESTO DE MORAIS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 116288/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA– DÉBITO DE IPVA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - REGISTRO NO ÓRGAO DE TRÂNSITO – TRADIÇÃO - COMPROVAÇÃO - DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇAO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETARIO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a alienação do veiculo automotor pelo antigo proprietário, não responde pelos débitos constituídos após a alienação, quando comprovada a tradição do bem a terceiro e o registro da venda no cadastro no Órgão de Trânsito.
2. Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LAZARO MODESTO DE MORAIS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação Anulatória Débito n. 26164-52.2007.8.11.0041, proposta por LAZARO MODESTO DE MORAIS E OUTROS, que julgou procedente o peido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade do imposto estadual IPVA, referente aos veículos caminhonete Toyota Bandeirante, placa RO 5572, a partir do ano de 1992 e da Motocicleta Honda CG 125, Placa JYA 1094, a partir de 08.09.98.
Nas razões recursais, a fls. 149/156, após contextualizar a criação do imposto estadual neste Estado, o apelante diz que o fato gerador do IPVA, ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano, em relação ao veículo adquirido em exercício anterior, data a partir da qual surge a obrigação do contribuinte efetuar o seu recolhimento, de sorte que aquele que é proprietário do veículo nessa data, é contribuinte do IPVA.
Assevera que as meras alegações no sentido de que o veículo não encontra mais na propriedade do contribuinte não tem o condão de eximi-lo dos encargos tributários e penalidade pecuniárias.
Alega que não há nos autos a comprovação de transferência dos bens para terceiro nos termos previstos em lei, como por Autorização de Transferência de Veículo, cuja obrigação não foi cumprida pelo apelado, e o fato do veiculo não estar em circulação, deve ser procedida a baixa no registro no cadastro específico do Detran/MT.
Forte em tais argumentos pede pelo provimento do apelo, para reformar a sentença.
Contrarrazões recursais a fls. 158/169, pelo desprovimento do recurso de apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 177).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se os autos originários de ação anulatória de débito tributário, proposta com o objetivo de que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributaria em relação ao imposto estadual IPVA, referente aos veículos, sob o argumento de que os bens foram alienados em 1992 e 1997.
A pretensão inicial foi acolhida pelo Juízo a quo, que determinou o cancelamento dos débitos fiscais e lançados em nome do impetrante.
Não concordando com o édito sentencial, recorre o Estado de Mato Grosso, sustentando a ausência de comprovação da transferência dos veículos para terceiro nos termos previstos em lei, como por Autorização de Transferência de Veículo.
A valer, a CF/88 no art. 155, III, atribuiu aos Estados e ao DF a competência originaria para instituir imposto sobre propriedade de veículos automotores.
Nesta unidade Federada, o IPVA foi criado pela Lei n. 4.693/85, e encontra-se atualmente regulado pela Lei Estadual n. 7.301/00, que trata da regra matriz sobre o imposto.
Nesse desiderato, prevê a norma estadual como um dos fatos geradores do imposto, a propriedade do veículo automotor, de sorte que a alienação e transferência do bem, encerram a relação jurídico-tributaria com o proprietário anterior.
No caso em pauta, e inconteste a venda do veiculo placa YJYA 1094, Chassi final 9533, realizado em 15.05.98, já que a alienação consta do próprio cadastro do Departamento Estadual de Transito, não havendo que se falar em necessidade de comprovação mediante Autorização de Transferência de Veículo.
Portanto, verifica-se que não há necessidade de se realizar outras provas para comprovar o alegado.
Por sua vez, em relação ao veículo de placa n. RO 5572, em que pese não haver registro da venda nos cadastros do Órgão Estadual de transito, a Declaração firmada a fl. 40, corrobora a venda do veiculo automotor, cujo documento não foi contraposto pelo Apelante, a desconstituir a sua legitimidade.
De mais a mais, com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, mesmo que a transferência não tivesse sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, se devidamente comprovada a tradição.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO – PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – DESNECESSIDADE – COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS E PENALIDADES SOMENTE ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a existência de provas pré-constituídas suficientes para a solução da lide, não há que se falar em necessidade de dilação probatória.
À luz do que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não cabe imputar ao alienante a responsabilidade, em relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, bem como as taxas referentes ao licenciamento, incidentes sobre o veículo, que teve a comunicação de venda realizada junto DETRAN/MT.
O proprietário de veículo automotor fica isento do pagamento de débitos, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.
(N.U 1008696-89.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA - VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE - DETRAN - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR –RECURSO DESPROVIDO.
1-Sendo a pretensão a anulação de créditos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.
2. Nos contratos de compra e venda realizados na vigência da Lei 5.108/1966, o antigo proprietário do veículo não detém responsabilidade pelo adimplemento dos débitos originados após a realização do pacto, por ausência de previsão legal.
3. A transferência da titularidade do veículo opera-se pela sua tradição ao adquirente, e não pelo seu registro junto ao Detran. (N.U 0022658-10.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR